Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722260-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAIVA E SICILIANO S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Cuide-se de apelação cível interposta por SARAIVA E SICILIANO S/A em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e PARKSHOPPING CANOAS LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal. O apelado em contrarrazões suscita preliminar quanto a perda superveniente do interesse processual. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9°,10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, INTIME-SE SARAIVA E SICILIANO S/A para manifesta-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerta da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022 16:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador